Tribunal: TJDFT
Processo: 0716195-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO IMPUGNANTE. PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DE ORDEM. INAPLICABILIDADE. RENÚNCIA EXPRESSA DO IMPUGNANTE. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. De fato, se o imóvel nem mesmo pertence ao agravante, este não pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
2. De igual modo, no que diz respeito ao benefício de ordem, a tese do recorrente não se reveste de plausibilidade, já que ele renunciou expressamente aos benefícios previstos nos arts. 827, 835 e 838, todos do Código Civil.
3. Por fim, com relação ao pedido de intimação do terceiro, que seria o real proprietário do imóvel, tal pedido não foi apreciado pelo Juízo a quo, por não ter sido formulado anteriormente. Desse modo, o conhecimento de tal pedido, nesta instância recursal, pode configurar inovação recursal e supressão de instância, motivo pelo qual o pedido não pode ser conhecido.
4. Agravo de instrumento não provido.